Tribunal: CARF
Processo: 18404.000733/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18404.000733/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.565 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
COMERCIAL MARTINS & MARTINS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO E PARCELADOS.
RECONHECIMENTO DOS DÉBITOS.
Os débitos que ensejaram a exclusão da contribuinte do SIMPLES Nacional
foram inscritos em Dívida Ativa da União. Por ter parcelado os referidos
débitos junto à PGFN, considera-se que a contribuinte reconheceu a
exigibilidade dos mesmos. Como estavam pendentes após o prazo outorgado
pela autoridade administrativa, há que ser mantida a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocado(a)), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
O contribuinte acima qualificado foi excluído do SIMPLES Nacional , por meio
do ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/STS n° 202382, de 22 de agosto de 2008 (e-fl.4 )
pela existência de débitos em seu nome perante a Fazenda Pública Federal. Os débitos geradores
do ADE estão discriminados às e-fls. 9 e 10.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18404.000733/2008-22
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.565 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18404.000733/2008-22

A contribuinte apresentou impugnação à exclusão do SIMPLES Nacional (e-fl.2),
onde alegou que os débitos haviam sido recolhidos com o CNPJ errado e que solicitou REDARF
dos mesmos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santos procedeu à análise dos
pagamentos e concluiu que não localizou nos sistemas do FISCO os pagamentos alegados pela
contribuinte e que os débitos não tinham sido regularizados no prazo legal, outorgando-lhe novo
prazo de 30 dias para impugnação da exclusão, através do Comunicação SECAT n° 256/2010 (e-
fl. 19).
Não tendo sido apresentada nova impugnação, o processo foi encaminhado para a
DRJ.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 6a Turma da
DRJ/CPS pelo fato dos débitos que ensejaram a emissão do ADE encontrarem-se inscritos em
DAU – Dívida Ativa da União.
Irresignada com o r. acórdão a ora Recorrente, apresentou recurso voluntário em
30/08/2013 (e-fls. 30-69) onde alegou que os pedidos de REDARF foram feitos através
Associação Comercial de Praia Grande, nos quais solicitou a retificação de pagamento do CNPJ
65.998.387/0001-62 para CNPJ 01.679.699/0001-20, conforme comprovantes que juntou aos
autos (comprovante de encaminhamento dos pedidos de REDARF à e-fl.40, Pedidos de
REDARF às e-fls. 41-54, e cópias de DARF-Simples às e-fls. 55-69.
O processo foi julgado pela 3a Turma Extraordinária da 1a Seção, em 06 de agosto
de 2020, que diante dos documentos juntados aos autos pela Recorrente decidiu converter o
julgamento em diligência à Unidade de jurisdição da Recorrente para que esta verificasse se os
pagamentos realizados conforme os DARFs juntados aos autos foram alocados, informasse as
datas de pagamento, se as retificações de DARF solicitadas pela Recorrente foram efetivadas ou
não e em caso negativo por qual motivo, e juntasse relatório conclusivo informando se haviam
débitos pendentes após o prazo de 30 dias da ciência da Recorrente da .Comunicação SECAT n°
256/2010.
A autoridade administrativa elaborou a Informação Fiscal n°
340/2021/SIMPMEI/DRF/SOROCABA/SP (e-fl. 97), onde afirma que os débitos que ensejaram
a exclusão da Recorrente do SIMPLES (dos períodos de apuração 03/2004 a 11/2004) foram
inscritos em DAU em 24/09/2009, parcelados em 05/05/2014 e liquidados em 04/05/2015.
Acrescentou que os débitos do SIMPLES dos períodos de apuração 02/2005 a
06/2005 que também compunham os débitos que ensejaram a exclusão foram inscritos em DAU
em 01/10/2010, parcelados em 05/05/2014 e liquidados em 30/09/2014.
A autoridade administrativa concluiu que após 30 dias da ciência da Comunicação
SECAT n° 256/2010 pela Recorrente, em 14/07/2010, os débitos do SIMPLES continuavam em
aberto, não quitados.
A Recorrente tomou ciência da Informação Fiscal em 19/03/2021 (e-fl. 100).
Não consta dos autos que a Recorrente tenha apresentado manifestação.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.565 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18404.000733/2008-22

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
Conforme se verifica da Informação Fiscal às e-fls. 97-99, a autoridade
administrativa informou que os débitos do SIMPLES Federal, que levaram a exclusão da
Recorrente do SIMPLES Nacional, haviam sido inscritos em DAU e foram parcelados. Os
parcelamento foram quitados.
Embora a Recorrente tenha juntado os Pedidos de REDARF e cópia de DARFs, a
autoridade administrativa já havia informado que os pagamentos não haviam sido localizados
nos sistemas da Receita Federal.
Além disso, por ter parcelado os débitos que foram inscritos em DAU, a
Recorrente implicitamente reconheceu a exigibilidade dos mesmos.
Dessa forma, considerando que após o prazo de 30 dias contados a partir da
ciência da Comunicação SECAT n° 256/2010 pela Recorrente os débitos não haviam sido
regularizados, há que ser mantida a exclusão.
Conclusão
Pelo exposto voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital